Tribunal: TJDFT
Processo: 0752025-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. DESEMPENHO DE TRABALHO EXTERNO COMPROVADO. PREVISÃO LEGAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PORTARIA 230/2006. INAPLICABILIDADE. DECRETO DISTRITAL 26.077/05. APLICÁVEL. ATUAÇÃO PREDOMINANTE EM ÁREA ÚRBANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condená-lo ao pagamento de R$ 26.656,00, a título de indenização de transporte no período compreendido de maio de 2014 a dezembro de 2019, além daquelas que se vencerem no curso do processo, bem como para declarar o direito do autor ao recebimento da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço.
2. Em seu recurso, suscita preliminar a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o autor é servidor do SLU.
3. No mérito, alega ausência dos requisitos apontados no artigo 106 da LC 840/2011 para percepção da indenização em contexto. Aduz inexistência de documentos que comprovem: (i) qualquer despesa custeada com veículo próprio para desempenho das funções do cargo; (ii) se possui veículo próprio; (iii) o exercício de serviços externos; e, (iv) as funções desempenha com o uso do veículo.
4. Assevera que não há previsão legal específica ao pagamento de indenização à carreira do autor, razão pela qual o pagamento previsto para carreira distinta a do autor representaria afronta à Súmula Vinculante no 37.
5. Demais disso, alega que o valor da indenização dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde é de R$ 111,70, conforme art. 1o da Portaria no 230/2006, e não em R$ 420,00.
6. Inicialmente, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu/recorrente, na medida em que o autor foi redistribuído para a Secretaria de Saúde, e a responsabilidade por sua remuneração é do Distrito Federal, que é responsável pelo pagamento de eventual diferença salarial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011[1], o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
8. Na hipótese, o autor pertence ao cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos e trabalhava no SLU, mas foi cedido para a Secretaria de Saúde em maio de 2014. Desde então, desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Santa Maria, no qual atua no controle de endemias.
9. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto no 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
10. O artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. (Grifo)
11. Evidente, portanto, que as atribuições que o agente de vigilância ambiental em saúde exerce conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória, na medida em que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, sendo irrelevante prova de que possua veículo automotor registrado no Distrito Federal.
12. Demais disso, a declaração emitida pelo Distrito Federal, por intermédio da Gerência de Vigilância de Operações de Campo (ID 15194678) da Subsecretaria da Vigilância da Saúde, atesta que o autor utiliza veículo próprio no deslocamento para o exercício das atividades externas[2].
13. Logo, o autor logrou demonstrar que faz jus a indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, na forma estabelecida no art. 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 22 da Lei no 5.237/2013.
14. Com efeito, desnecessário que o autor comprove documentalmente os gastos diários efetivados com veículo próprio no desempenho das atividades laborais.
15. Lado outro, ante as atribuições definidas em Lei para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, a qual exige a realização de atividades externas, caberia ao Distrito Federal demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Contudo não o fez[3].

16. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Registre-se que não é caso de ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, haja vista que no presente caso há lei autorizadora da percepção da indenização de transporte para os servidores que exercem serviços externos[4].
18. No tocante ao valor da condenação, sem razão o recorrente. Isso porque, os agentes de vigilância ambiental atuam na maioria das vezes em áreas urbanas, razão pela qual não se aplica a Portaria 230/2006[5], que prevê a indenização de transporte um valor diferenciado para aqueles que exercem essas atividades em área rural.
19. Enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se ao presente caso a norma geral prevista no Decreto 13.447/91, por se tratar de regulamento geral, cujo valor foi atualizado pelo Decreto Distrital 26.077/05, que fixa o valor da indenização de transporte em R$420,00 mensais[6],[7]. Inteligência do §1o do artigo 22 da Lei distrital 5.237/2013[8],[9].
20. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

21. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 106. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
[2] Visitas domiciliares e educação em saúde, a fim de despertar nos moradores maior responsabilização pelo seu domicílio no tocante a potenciais criadouros do Aedes Aegypti e outros animais sinatrópicos como ratos, pombos, aranhas e escorpiões, bem como participa de campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos.
[3] Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] Art. 1o Fixar o valor da indenização de transporte em R$ 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos), devida aos ocupantes dos empregos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Vigilância Ambiental e Saúde da Tabela Especial de Emprego Comunitário do Distrito Federal quando em exercício em zona rural. (Grifo)
[6] (Acórdão n.1095039, 07077769120178070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)
[7] Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005.
[8] Art. 22. Aos ocupantes dos cargos da carreira de que trata esta Lei é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, de acordo com critérios e formas a serem definidos pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – CPRH. § 1o Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual. (Grifo)
[9] (Acórdão 1113120, 07117989520178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)